Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. OBJETO. ALUGUERES GERADOS POR IMÓVEL COMUM E DETIDO COM EXCLUSIVIDADE POR COTITULAR. CONDOMÍNIO INDIVISO. CONDÔMINO DESPROVIDO DA POSSE. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. PAGAMENTO EM CONFORMAÇÃO COM A QUOTA PARTE DA COPROPRIETÁRIA QUE FORMULARA A PRETENSÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. DATA DA OPOSIÇÃO. ALUGUEL. RESIDÊNCIA E UTILIZAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE. COMPOSIÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (CC, ART. 884). PEDIDO. ACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO ASSEGURADA. COMPREENSÃO. TAXAS CONDOMINIAIS GERADAS PELO IMÓVEL. PEDIDO EXPLÍCITO. AUSÊNCIA. COMPREENSÃO COMO ACESSÓRIO E MEDIANTE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO POSTULADO (CPC, 322, §2o). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO ACOLHIDO NA QUASE TOTALIDADE. IMPUTAÇÃO AO RÉU. RESOLUÇÃO IMPERATIVA (CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO). APELAÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. ARGUIÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. QUALIFICAÇÃO. SANEAMENTO, SEM NECESSIDADE DE ANULAÇÃO (CPC, ART. 1.013 E §3o, III). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO NO APELO. CARÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO A INDUZIR A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. RECURSO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. APELO PROVIDO DO ATRIBUTO. APELO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. Concedida a gratuidade de justiça pela sentença ou no curso da ação, pode ser devolvida a reexame em sede de apelo ou contrarrazões provenientes da parte contrária ante expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda da parte beneficiária, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99, 1.009, §1o, e 1.015).
3. Sob a moldura do antigo e do novo estatuto processual, a omissão da sentença na resolução de um ou mais pedidos ou de tese impugnativa que, em tese, seja apta a infirmar ou modular a resolução empreendida, qualificando defeito e negativa na prestação jurisdicional, legitima que o Tribunal, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, se já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito ou o pedido não examinado mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, caput e § 3o, inciso IV, do NCPC.
4. Efetivada partilha de imóvel indiviso por ocasião da extinção do vínculo conjugal havido, determinando a criação de condomínio ou copropriedade, o ex-consorte que continua a usufruir com exclusividade do imóvel deve, necessariamente, indenizar o coproprietário pela fruição da coisa como forma de, coibindo-se que se locuplete indevidamente, confira justa contrapartida pela privação que lhe impõe, contraprestação que deve corresponder ao equivalente ao valor de locação do bem, ponderados os quinhões dominiais que pertencem os condôminos (CC, art. 884).
5. Instituído condomínio ou copropriedade sobre imóvel indiviso decorrente da dissolução da união estável que enlaçara os cotitulares, ao condômino que não está na posse do bem emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum pelos condôminos que o ocupam, dele fruindo com exclusividade, obrigação que decorre da responsabilidade que cada coproprietário detém em relação aos demais pelos frutos que aufere da coisa, conforme dispõem os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
6. Formado condomínio sobre imóvel indiviso, o condômino que passa a usufruir com exclusividade do bem deve, necessariamente, indenizar o outro copossuidor ou cotitular pela fruição da coisa comum como forma de, coibindo-se que se locuplete indevidamente, confira justa contrapartida pela privação que impõe ao outro, por emergir de imperativo legal, devendo a composição ser mensurada com lastro no valor corrente no mercado para a locação de imóvel similar.
7. Conquanto não formulado explicitamente ao ser deduzida a pretensão pedido no sentido de, aliados aos alugueres pertinentes à fruição da coisa comum, ao condômino que estivera na posse do imóvel seja imputada a obrigação de solver as taxas condominiais geradas pelo bem, essa postulação é apreensível como decorrência lógica do pedido principal - acessório -, e, derivando da fundamentação alinhada, é possível ser inserida como compreendida pelo pedido (CPC, art. 322, §2o).
8. Gerando o imóvel comum obrigações acessórias, reconhecida a obrigação de realizar o principal decorrente da ocupação e fruição do bem por um dos cotitulares, correspondente à indenização do condômino desprovido da posse pelo que deixara de fruir ou perceber em razão da cotitularidade, aludidos acessórios estão compreendidos no pedido que contemplara a obrigação principal, ensejando que, omitindo-se a sentença quanto a essa compreensão, seja complementada e imposta e a obrigação correla ao condômino sem que haja incursão por julgamento extra petita (CPC, art. 322, §2o).
9. Derivando do balanço entre o que fora postulado e acolhido a apreensão de que o pedido fora assimilado na sua quase totalidade, sendo refutado em parcela mínima, as verbas de sucumbência devem ser imputadas exclusivamente ao réu (CPC, art. 86, parágrafo único).
10. Apelações conhecidas. Apelo do réu desprovido. Apelo da autora parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.